Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735967-95.2020.8.07.0001 APELANTE: TATYANA MARQUES PICCININI APELADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Tatyana Marques Piccinini na Apelação Id. 25695845, interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro opostos em face de Ancar Empreendimentos Comerciais S.A e outros, para impugnar a hasta pública de imóvel objeto de constrição na Execução no 0016609-70.1992.8.07.0001. Em síntese, argumenta ser a legítima possuidora do Apartamento 204, Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Condomínio Residencial e Comercial Nossa Senhora da Penha, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras/DF, conforme instrumento particular de cessão de direitos Id. 75995606. Afirma que o fato de residir em Maceió/AL com seus pais não impede que exerça a posse sobre o referido imóvel, por ter nele constituído sua residência legal, como se comprova, dentre outros documentos, as contas de água do imóvel; cadastro fiscal do Distrito Federal; declaração de residência; recibos de quitação de instalação de poço artesiano em sua área; cópia de Ata de Reunião da Administração da Chácara 59, SHA; cadastro junto à CEB; e cópia de procuração, outorgada em 5.1.2017 à terceira pessoa, para representá-la em AGO da Prefeitura Comunitária. Narra que, em 2005, a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal realizou a adição e a inclusão do IPTU dessa área no seu cadastro geral, mas exigiu a presença física da possuidora no imóvel, razão pela qual firmou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos com sua mãe, Executada no processo principal. Porém, após o referido cadastramento, o imóvel foi por ela readquirido em 2008 por meio de novo Instrumento Particular de Cessão de Direitos (Id. 86381610), que devolveu o imóvel sem envolver questões financeiras. Invoca o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça disposto na Súmula no 84, segundo a qual é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Aponta a presença de risco da demora pela arrematação do imóvel em hasta pública ocorrida no dia 13.11.2020. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para anular a referida arrematação, bem como suspender quaisquer medidas constritivas em relação ao imóvel. Preparo comprovado - Id. 25695846. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, sua concessão exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não observo o preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito alegado. De início, ressalto que a tutela de urgência ora pretendida já foi apreciada e rejeitada por decisão desta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no 0701792-44.2020.8.07.9000, com os seguintes fundamentos: “Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja anulada a arrematação do imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0016609-70.1992.8.07.0001. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. A respeito dos Embargos de Terceiro, dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil o seguinte: "Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: (...) Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta." Na hipótese em exame, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a Agravante não logrou êxito em comprovar que tem a propriedade ou a posse sobre o imóvel em questão, de modo que não prospera o pedido de anulação da arrematação aperfeiçoada nos autos da Ação de Execução n. 0016609-70.1992.8.07.0001. Note-se que a própria Agravante narra em suas razões recursais que reside na cidade de Maceió/AL, o que inviabiliza o exercício do direito de posse sobre o imóvel arrematado, localizado na SHA Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), Brasília – DF – CEP-71994-325. Ressalto que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Id. 21630218 é insuficiente para comprovar o direito de posse da Agravante sobre o imóvel em questão, porquanto não traz a cadeia sucessória da ocupação do imóvel. Por outro lado, também não há como reconhecer que a Agravante é a legítima proprietária do bem arrematado, uma vez que, como ela próprio afirma, o imóvel sequer possui matrícula no Registro de Imóveis. Desse modo, não havendo prova nos autos de que a Agravante é possuidora ou proprietária do imóvel arrematado, está ausente a plausibilidade do direito alegado, o que inviabiliza a concessão da medida liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo.” Posteriormente, o Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado, por decisão que transitou em julgado na data 17.5.2021. Em complemento às razões acima deduzidas, aponto contradição entre a documentação invocada pela Apelante e aquela constante dos autos. Nesse sentido, como bem ressalta a r. sentença, o Distrito Federal prestou informação nos autos da Execução informando que “há o registro de um imóvel cadastrado nesta SEEC em nome de MARCIA TELMA MARQUES PICCININI situado na COLONIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA CH 59 LT 19”, mãe da Apelante (Id. 25695795). Há, ainda, contrato de locação do referido imóvel firmado pela mãe da Apelante na condição de locadora, assinado em 2010 (Id. 25695796), – posteriormente, portanto, ao referido Instrumento Particular de Cessão de Direitos Id. 86381610. Sua mãe ainda promoveu a execução de débitos locativos referentes ao imóvel em 2013, tendo sido imitida na posse do imóvel em 25.10.2013, tendo a Apelante assinado o referido termo de posse na condição de testemunha (Id. 25695797). Portanto, não vislumbro, em juízo de estrita delibação, a presença de probabilidade do direito invocado. Com relação ao perigo da demora, ressalto que a própria Apelante informa que o arrematante do imóvel desistiu da arrematação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora